Tribunal: STF
Processo: RE 185518
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE
NOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1988. LEI  COMPLEMENTAR
644/89-SP. OFENSA CONSTITUCIONAL INOCORRENTE.
O acórdão recorrido, ao assegurar o cálculo da gratificação
natalina considerados os vencimentos do mês de dezembro de 1988,
limitou-se a dar aplicação à Lei Complementar nº 644/89, que
estabeleceu efeito retroativo ao tomar por termo inicial o dia 05 de
outubro de 1988.
Ofensas constitucionais inocorrentes.
Recurso não conhecido.